Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0721917-67.2020.8.07.0000 Agravante (s) : ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA Agravada (s) : FRANKLIN SILVA DAMASCENO, NATAN GUTHIERRE RODRIGUES ALENCAR, IVAN EDUARDO FAUSTINO DE GODOI, SARAH RAQUEL ALVES DOS REIS, VALQUIRIA MARIA RODRIGUES PEREIRA e ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LUTA A MORADIA - PROMORADIA Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA, contra r. decisão de id no 17546914, proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença no 0000902-42.2014.8.07.0017, ajuizada em desfavor de ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LUTA A MORADIA - PROMORADIA, FRANKLIN SILVA DAMASCENO e OUTROS, que, considerando a sucumbência do autor em relação à perícia, determinou que o autor, ora agravante, promovesse, no prazo de 15 dias, o depósito do valor relativo aos honorários periciais, estes fixados em R$ 2.800,00. Em suas razões recursais, o agravante narra que, na origem, foi ajuizada demanda em desfavor da ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LUTA A MORADIA – PROMORADIA, em 13/02/2014, objetivando o ressarcimento da importância de R$ 43.000,00, pagos na esperança de receber um lote, o que não ocorreu. Acrescenta que em 26/04/2016 foi homologado acordo, na qual a associação agravada se comprometia a pagar parceladamente a obrigação, mas não honrou o compromisso, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica para atingir a figura dos sócios-direitores. Relata que após o deferimento da desconsideração, o executado FRANKLIN SILVA DAMASCENO suscitou incidente de falsificação de sua assinatura no termo de posse da diretoria da associação PROMORADIA, o que acabou sendo comprovado por meio da perícia grafotécnica que solicitou. Argumenta que apesar de não ter dado causa à demanda, nem ter requerido a perícia, restou por ser compelido a arcar com os honorários periciais, visto ter sido concedida a gratuidade de justiça ao agravado solicitante. Alega que apesar da perita ter aceito o encargo pericial, pugnou fossem arbitrados honorários a serem pagos pelo sucumbente, sem que houvesse manifestação expressa do juízo a quo acerca da sugestão da expert. Sustenta que não caberia a si esse pagamento, visto não ser o sucumbente e não ter participação na elaboração dos documentos falsificados, mas tão somente juntado aos autos em atendimento ao requerimento do juízo. Registra que tais documentos são públicos e com firma reconhecida. Discorre que a decisão agravada ofende o princípio da causalidade, eis que, após quase 4 anos da desconsideração da personalidade jurídica, acabou por excluir todos os executados no polo passivo, à exceção da agravada VALQUIRIA MARIA RODRIGUES PEREIRA, “materializando a preclusão pro judicato e a insegurança jurídica. Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo vindicado com o recurso, pois presente a verossimilhança de suas alegações, além do risco de a decisão agravada se transformar em título executivo que restará por embargar seu crédito, já que não ter como pagar os honorários periciais, o que representará prejuízo ao seu sustento e de sua família. Assevera ter ocorrido ofensa ao princípio da preclusão pro judicato e segurança jurídica (art. 505 do CPC), em razão do juízo a quo ter revisado, de ofício, decisão atingida pela preclusão sobre a qual o agravante estava se debruçando há quase quatro anos, na tentativa de citação dos agravados. Cita precedentes do TJDFT. Registra que, após a decisão que fixou os honorários periciais no valor de R$ 300,00 em razão da gratuidade de justiça deferida ao solicitante, não houve decisão saneadora informando quem arcaria com tais custos, nem houve pronunciamento do juízo se aceitaria a sugestão de honorários da perita. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento pelo colegiado. No mérito, pretendem a reforma da decisão agravada, para que haja a continuidade da execução considerando a desconsideração da personalidade jurídica de todos os sócios diretores da associação, à exceção do FRANKLIN SILVA DAMASCENO, bem como seja reconhecida a ilegitimidade do agravante para suportar os honorários periciais, além de que seja reconhecida a preclusão pro judicato. Recolhimento de custas constante nos id’s 17546923 e 17546924. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e com preparo regular. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados “pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Todavia, se a parte que requereu for beneficiária de gratuidade da justiça, dispõe o parágrafo 3o do citado art. 95 do CPC, que: “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Em exame aos autos, constata-se que, de fato, houve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica requerida pelo autor, ora agravante, conforme se extrai das decisões constantes nos id’s 17546930 - Pág. 2 e 17546932 - Pág. 1. Também se constata que o pedido de perícia foi realizado pelo sexto réu executado/agravado FRANKLIN SILVA DAMASCENO (id 17546931 e 17546932 - Pág. 1). Nesse contexto, vislumbra-se indubitável que a perícia determinada pelo d. juízo a quo, foi requerida pelo réu/agravado no intuito de fazer prova no incidente de falsificação de sua assinatura no Termo de Posse da Diretoria, de forma que os honorários periciais deveriam ser custeados por este, por disposição expressa do art. 95, do CPC. Por sua vez, verificada a gratuidade de justiça concedida ao agravado requerente da perícia, caberia à instrução processual buscar outros meios para subministrar a realização da perícia, sobretudo no que tange ao equacionamento da verba honorária. A respeito do tema, confira-se os precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DPVAT. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ONUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373 DO CPC. DIFICULDADE OU INVIABILIDADE DA PARTE AUTORA PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO DA PROVA PELO ESTADO. INCUMBÊNCIA DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARTIGO 98, § 1o, VI, DO CPC. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme entendimento consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o seguro obrigatório DPVAT trata-se de uma obrigação imposta por lei, inexistindo qualquer acordo de vontade entre as partes, razão pela qual impossível se revela a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em ações que tenham por objeto o pagamento de tal seguro. 2. Inexistindo desequilíbrio entre os litigantes ou qualquer dificuldade ou inviabilidade da parte autora, requerente da prova pericial, em produzi-la, não se mostra razoável proceder à inversão do ônus da prova, devendo incidir a regra geral contida no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3. Sendo a parte autora responsável pela produção da prova beneficiária da justiça gratuita, e não se mostrando possível impor-lhe o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, esses deverão ser custeados pelo TJDFT, nos moldes da Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1173093, 07006585020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaque no original PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT. AFASTAMENTO. PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. PREVISÃO DE RATEIO. CUSTEIO DA PERÍCIA PELA SEGURADORA. VIABILIDADE. ENORME DISPARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de pretensão indenizatória securitária do DPVAT, não obstante a inexistência de relação contratual própria, o autor é destinatário final dos serviços securitários prestados pela ré (seguradora), em decorrência de obrigação legal (seguro obrigatório), razão pela qual se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, e, por conseguinte, é cabível a inversão do ônus da prova como facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 2. Nos termos da parte final do art. 95 do Código de Processo Civil, quando a realização de perícia for requerida por autor e réu, a remuneração do perito será rateada por ambas as partes. 3. Litigando o autor sob o pálio da gratuidade de justiça, compete ao Estado o custeio dos honorários periciais, havendo, inclusive, no âmbito do TJDFT, a incidência da Portaria Conjunta n. 101/2016, que permite ao Judiciário arcar com o adiantamento dos honorários periciais quando a parte for beneficiária da justiça gratuita. 4. (...). 5. Manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1126201, 07096607820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaque no original AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA 53/2011 DO TJDFT. 1. O benefício da assistência judiciária alcança os honorários periciais, conforme dispõe o artigo 3o, inciso v, da Lei no 1.060/50. 2. O deferimento da aludida assistência em benefício do requerente da perícia não importa transferência à parte adversa do ônus de custear a referida despesa, cujos honorários devem ser pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta TJDFT no 53, na hipótese de sucumbência do beneficiário da gratuidade. 3. A indicação de profissional da rede hospitalar do Distrito Federal não importa em transferir à Fazenda Pública o ônus de custear a perícia. 4. Recurso não provido. (Acórdão 873181, 20150020072723AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 19/6/2015. Pág.: 176) – Sem destaque no original No entanto, apesar da previsão legal expressa e da perita grafotécnica ter aceito o ônus pericial, mesmo ciente de que o requerente estava acobertado pela gratuidade de justiça, o magistrado a quo entendeu por redistribuir ao autor/exequente o ônus do pagamento de honorários periciais que apenas foram sugeridos pela expert. É o que se depreende dos autos, em uma análise sumária dos documentos acostados. Feitas essas considerações, verifica-se a plausibilidade das alegações formuladas pelo agravante, o que autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento pelo colegiado, em que melhor se apreciará o tema. Diante do exposto, DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo do recurso até o julgamento pelo colegiado. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator